Tribunal: TJPA
Processo: 0010644-28.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010644-28.2013.8.14.0051
APELANTE: SANSOLTEC - SANTARÉM SOLUÇÕES TÉCNICAS E COMÉRCIO - ME

APELADO: RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
A PRETENSÃO DA APELANTE ESTÁ EM SER INDENIZADA EM RAZÃO DO ROMPIMENTO CONTRATO QUE, SEGUNDO SUA TESE, SE DEU EM RAZÃO DE TER SIDO PRESSIONADA DE FORMA VELADA PELA APELADA. O QUE TEMOS EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS É QUE A PARTE APELANTE FOI QUEM PRIMEIRO ENTENDEU PELA NECESSIDADE DO DISTRATO. ASSIM, A SUPOSTA SITUAÇÃO QUE TERIA ENSEJADO SUA ATITUDE DE BUSCAR O DISTRATO, QUAL SEJA A DE QUE ESTARIA SOFRENDO PRESSÕES, COAÇÕES, COBRANÇA INDEVIDA DE ALUGUEIS, DESTINAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS E ATRASO NA ENTREGA DE PEÇAS, BEM COMO EXPERIMENTANDO PREJUÍZOS, PRECISAVA ESTAR ROBUSTAMENTE DEMONSTRADA NOS PRESENTES AUTOS, A FIM DE QUE PUDESSE SER SATISFEITA SUA PRETENSÃO, NOS TERMOS DO ART.373, I, DO CPC/15. OCORRE QUE A APELANTE NÃO CUMPRIU DE FORMA SATISFATÓRIA COM ESTE ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, CONFORME BEM SALIENTOU O JUÍZO DE PISO. OS E-MAILS ACOSTADOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE FORAM PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA APELANTE NÃO TEM O CONDÃO DE CONDUZIR ESTA MAGISTRADA A UMA CERTEZA ACERCA DE QUALQUER ILICITUDE POR PARTE DA APELADA. A ÚNICA TESTEMUNHA ARROLADA E OUVIDA ACABOU DEIXANDO CLARO QUE QUEM COMETIA FALHAS NO CUMPRIMENTO CONTRATUAL ERA A PRÓPRIA APELANTE. TAMBÉM É MISTER DESTACAR QUE RECLAMAÇÕES E EXIGÊNCIAS ACERCA DE SITUAÇÕES QUE ESTEJAM PREVISTAS NO CONTRATO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS PRESSÕES, COAÇÕES OU COBRANÇAS INDEVIDAS. QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DO EMPREGADO, COMUNGO DO MESMO ENTENDIMENTO ESPOSADO EM SENTENÇA, NO SENTIDO DE QUE EXISTIA PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE A EMPRESA DEMANDANTE PODERIA SER COMPELIDA PELA RÉ A SUBSTITUIR EMPREGADOS INEFICIENTES (CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO ÚNICO). UMA VEZ NÃO ESTANDO DEMONSTRADA QUALQUER CONDUTA QUE EXCEDA OS LIMITES DA LEI OU DO PRÓPRIO PACTO CELEBRADO, NÃO HÁ QUALQUER ILICITUDE, AFASTANDO-SE, PORTANTO, A PRETENSÃO DA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010644-28.2013.8.14.0051

APELANTE: SANSOLTEC – SANTARÉM SOLUÇÕES TÉCNICAS E COMERCIO ME

ADVOGADO: CRISTIANO BATISTA MOTTA

APELADO: RODOBENS VEÍCULOS COMERCIASI CIRASA SA

ADVOGADO: ELOISA QUEIROS ARAUJO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SANSOLTEC – SANTARÉM SOLUÇÕES TÉCNICAS E COMERCIO ME
visando modificar sentença proferida em
Ação de Indenização por Danos morais e lucros cessantes
movida em face
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIASI CIRASA AS.

A Requerente narrou que possuía com a Requerida dois contrato firmados de prestação de serviços que autorizavam serviços em seu automóvel que permitiam funilaria e pintura, bem como lavagem e polimento, cujo prazo de vigência era de doze meses a partir de 15.12.2012, sendo que tais contratos já havia sido celebrados de forma oral há dois meses antes de sua assinatura.

Aduziu que em março de 2013 a Requerida teria passado a lhe pressionar de forma velada para que o contrato fosse desfeito, enviando cobranças indevidas, descumprindo diversas cláusulas contratuais, além de atrasar entrega de peças necessárias, além de outras situações que a teriam levado a rescindir o contrato, notificando a Requerida em 25.06.2013, sendo que a Requerida entendeu que o encerramento do contrato deveria se dar sem nenhuma indenização, o que motivou a propositura da presente demanda judicial.

Requereu a procedência da ação para condenar a requerida ao pagamento de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), valor correspondente a média mensal de ganho da autora no
importe de R$ 15.000,00, multiplicado por 04 (quatro), que corresponde ao número de
meses que a requerente permaneceu à disposição da requerida sem prestação de serviços
efetivo (lucros cessantes), somado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor em
dinheiro utilizado para a aquisição do material e equipamento necessários a prestação de
serviços (perdas e danos).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão da Autora.

Inconformada, a Requerente interpôs recurso de apelação renovando sua pretensão em ser indenizada nos termos da inicial.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010644-28.2013.8.14.0051

APELANTE: SANSOLTEC – SANTARÉM SOLUÇÕES TÉCNICAS E COMERCIO ME

ADVOGADO: CRISTIANO BATISTA MOTTA

APELADO: RODOBENS VEÍCULOS COMERCIASI CIRASA SA

ADVOGADO: ELOISA QUEIROS ARAUJO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SANSOLTEC – SANTARÉM SOLUÇÕES TÉCNICAS E COMERCIO ME
visando modificar sentença proferida em
Ação de Indenização por Danos morais e lucros cessantes
movida em face
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIASI CIRASA AS.

A pretensão da Apelante está em ser indenizada em razão do rompimento contrato que, segundo sua tese, se deu em razão de ter sido pressionada de forma velada pela Apelada.

O que temos efetivamente comprovado nos autos é que a parte Apelante foi quem primeiro entendeu pela necessidade do distrato.

Assim, a suposta situação que teria ensejado sua atitude de buscar o distrato, qual seja a de que estaria sofrendo pressões, coações,
cobrança indevida de alugueis, destinação de serviços a terceiros e atraso na entrega de
peças, bem como experimentando prejuízos, precisava estar robustamente demonstrada nos presentes autos, a fim de que pudesse ser satisfeita sua pretensão, nos termos do art.373, I, do CPC/15.

Ocorre que a Apelante não cumpriu de forma satisfatória com este ônus que lhe incumbia, conforme bem salientou o Juízo de Piso.

Os e-mails acostados e demais documentos que foram produzidos unilateralmente pela Apelante não tem o condão de conduzir esta Magistrada a uma certeza acerca de qualquer ilicitude por parte da Apelada.

A única testemunha arrolada e ouvida acabou deixando claro que quem cometia falhas no cumprimento contratual era a própria Apelante.

Também é mister destacar que reclamações e exigências acerca de situações que estejam previstas no contrato não podem ser consideradas pressões, coações ou cobranças indevidas.

Por fim, quanto à substituição do empregado, comungo do mesmo entendimento esposado em sentença, no sentido de que existia previsão contratual de que a empresa demandante
poderia ser compelida pela ré a substituir empregados ineficientes (cláusula segunda,
parágrafo único).

Com efeito, colaciono a lição de Caio Mário da Silva Pereira, que nos ensina o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Uma vez não estando demonstrada qualquer conduta que exceda os limites da lei ou do próprio pacto celebrado, não há qualquer ilicitude, afastando-se, portanto, a pretensão da Apelante.

Assim, não há o que se modificar na sentença combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

Como consequência da interposição do Recurso de Apelação,
determino a majoração dos honorários de sucumbência para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, § 11º, do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/09/2020